Tribunal: TJDFT
Processo: 0700759-83.2021.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700759-83.2021.8.07.0011 RECORRENTE: JOSÉ DAVID DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. FUNDO PASEP. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FALHA NA GESTÃO DE RECURSOS DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL DO FUNDO PASEP E DESFALQUES INDEVIDOS PRATICADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IRREGULARIDADES NÃO CARACTERIZADAS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal (IRDR n° 16) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n° 1.150) já está pacificada no sentido de que o Banco do Brasil é parte legítima para compor o polo passivo dos processos nos quais se discute a suposta má gestão dos recursos do PASEP depositados na conta individual de servidor público. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. A relação jurídica existente entre as partes não é de consumo, uma vez que, por força de expressa determinação legal, o Banco do Brasil é mero depositário de valores inseridos pela Administração Pública em contas do PASEP, não podendo, portanto, ser enquadrado na condição de fornecedor de produto e/ou serviço. 2.1. Nesse cenário, inaplicável a inversão do ônus da prova em favor do correntista, que, portanto, tem a obrigação de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos moldes determinados no art. 373, inciso I, da legislação processual. 3. A apresentação de parecer contábil produzido unilateralmente pelo autor, que deixou de observar, em parte, referenciais oficiais, abstendo-se de computar fatores de redução e dedução das despesas administrativas, não tem o condão de justificar o acolhimento do pedido de recebimento de diferenças relativas a depósito em conta vinculada ao Fundo PASEP. 4. Emergindo a conclusão de que não se encontra caracterizada nenhuma irregularidade na aplicação dos índices de correção monetária e de juros remuneratórios nos depósitos realizados na conta individual vinculada ao PASEP, tampouco desfalques indevidos feitos pela instituição financeira, não há razão para que seja acolhida a pretensão indenizatória deduzida na petição inicial. 5. Inexiste nulidade na manifestação técnica elaborada pela Contadoria Judicial na instância originária, que examinou detalhadamente as circunstâncias envolvendo o caso em epígrafe e a planilha de cálculos anexada pelo correntista, tendo, ao final, ratificado a tese de que não houve pagamento a menor do saldo do autor vinculado à sua conta do Fundo PASEP. 6. Recurso de apelação desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 7o, 9o, 466 e 473, inciso IV, todos do Código de Processo Civil e 186 do Código Civil, afirmando ter ocorrido cerceamento de defesa e ausência de resposta aos quesitos formulados para a realização da perícia contábil referente à conta PASEP. Aduz, ainda, ocorrência de prática de ato ilícito por parte do recorrido quanto à gestão da conta PASEP que contava com valor irrisório, desproporcional ao período de contribuição. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a inversão dos ônus da sucumbência, a majoração dos honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA, OAB/MT 16.382 (ID 65168844). Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam realizadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 65960232). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 7o, 9o, 466 e 473, inciso IV, todos do Código de Processo Civil e 186 do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, acerca da perícia contábil realizada e da ausência de comprovação de prática de ato ilícito por parte do recorrido, o acórdão impugnado consignou que “logo, não se mostra razoável ou proporcional o pleito de anulação da referida prova técnica, a qual foi elaborada de maneira consistente e bem fundamentada pela Contadoria Judicial, de modo que inexiste razão fática ou jurídica apta a justificar o retorno dos autos à instância originária para a produção de nova perícia técnica judicial. (...) Diante de todos os fatos e fundamentos expostos no decorrer deste voto, mostra-se necessária a rejeição da tese autoral consistente na condenação do réu Banco do Brasil ao pagamento de quaisquer valores, visto que inexistiu comprovação de que essa instituição financeira promoveu desfalques indevidos no saldo da conta individual do autor vinculada ao Fundo PASEP” (ID 64314450). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos pressupostos que lhe são inerentes, quais sejam, fumus boni iuris e periculum in mora, o que não é o caso dos autos” (AgInt nos EDcl na TutCautAnt n. 459/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto aos pedidos de inversão dos ônus da sucumbência e majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Indefiro o pedido do recorrido de publicação em nome da sua patrona, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA, OAB/MT 16.382 (ID 65168844). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020